Tribunal: TJSP
Processo: 1003913-31.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Ministra DIVA MALERBI, Data do Julgamento 08/06/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 15/06/2016). Preliminar afastada.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – Verba indenizatória destinada a ressarcir/reembolsar os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções – Pagamento da verba que tem como pressuposto o efetivo comparecimento do servidor ao seu posto de trabalho para o exercício de suas funções públicas.
SÚMULA VINCULANTE No 55 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos – A natureza indenizatória da verba de auxílio-alimentação está sedimentada com a recente aprovação da Súmula Vinculante 55 pelo C. STF, publicada no DJe de 28/03/2016, que veda a extensão de auxílio alimentação aos servidores inativos.
Sentença de improcedência da ação mantida, pois em conformidade com entendimento doutrinário e sumulado, com efeito vinculante nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal. Recurso de apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003913-31.2018.8.26.0296; Relator (a): Leonel Costa;
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2016-06-08
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
r Municipal no 009/2007, ao argumento de se tratar de verba remuneratória.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Conforme recente entendimento do C. STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21315/DF, Relator(a) Ministra DIVA MALERBI, Data do Julgamento 08/06/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 15/06/2016). Preliminar afastada.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – Verba indenizatória destinada a ressarcir/reembolsar os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções – Pagamento da verba que tem como pressuposto o efetivo comparecimento do servidor ao seu posto de trabalho para o exercício de suas funções públicas.
SÚMULA VINCULANTE No 55 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos – A natureza indenizatória da verba de auxílio-alimentação está sedimentada com a recente aprovação da Súmula Vinculante 55 pelo C. STF, publicada no DJe de 28/03/2016, que veda a extensão de auxílio alimentação aos servidores inativos.
Sentença de improcedência da ação mantida, pois em conformidade com entendimento doutrinário e sumulado, com efeito vinculante nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal. Recurso de apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003913-31.2018.8.26.0296; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Alimentação

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
Pretensão de incorporação do auxílio-alimentação instituído pela Lei Complementar Municipal no 009/2007, ao argumento de se tratar de verba remuneratória.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Conforme recente entendimento do C. STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
Pretensão de incorporação do auxílio-alimentação instituído pela Lei Complementar Municipal no 009/2007, ao argumento de se tratar de verba remuneratória.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Conforme recente entendimento do C. STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21315/DF, Relator(a) Ministra DIVA MALERBI, Data do Julgamento 08/06/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 15/06/2016). Preliminar afastada.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – Verba indenizatória destinada a ressarcir/reembolsar os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções – Pagamento da verba que tem como pressuposto o efetivo comparecimento do servidor ao seu posto de trabalho para o exercício de suas funções públicas.
SÚMULA VINCULANTE No 55 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos – A natureza indenizatória da verba de auxílio-alimentação está sedimentada com a recente aprovação da Súmula Vinculante 55 pelo C. STF, publicada no DJe de 28/03/2016, que veda a extensão de auxílio alimentação aos servidores inativos.
Sentença de improcedência da ação mantida, pois em conformidade com entendimento doutrinário e sumulado, com efeito vinculante nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000712443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003913-31.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante VIVIANE
DA SILVA DA COSTA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DE POSSE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003913-31.2018.8.26.0296 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003913-31.2018.8.26.0296
Apelante: Viviane da Silva da Costa
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Comarca: Jaguariúna
PROCESSO ELETRÔNICO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – OPOSIÇÃO AO JV
APELAÇÃO:
1003913-31.2018.8.26.0296
APELANTE:
VIVIANE DA SILVA DA COSTA
APELADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE
POSSE
Juiz de 1a Grau: Paulo Henrique Aduan Corrêa
VOTO 32843
AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
Pretensão de incorporação do auxílio-alimentação instituído
pela Lei Complementar Municipal no 009/2007, ao argumento
de se tratar de verba remuneratória.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Conforme recente
entendimento do C. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(EDcl
no
MS
21315/DF,
Relator(a)
Ministra
DIVA
MALERBI, Data do Julgamento 08/06/2016, Data da
Publicação/Fonte DJe 15/06/2016). Preliminar afastada.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA

Verba indenizatória destinada a ressarcir/reembolsar os custos de refeição devida
exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de
suas funções Pagamento da verba que tem como pressuposto
o efetivo comparecimento do servidor ao seu posto de trabalho
para o exercício de suas funções públicas.
SÚMULA VINCULANTE No 55
O direito ao auxílio-
alimentação não se estende aos servidores inativos
A
natureza indenizatória da verba de auxílio-alimentação está
sedimentada com a recente aprovação da Súmula Vinculante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003913-31.2018.8.26.0296 -Voto no
3
55 pelo C. STF, publicada no DJe de 28/03/2016, que veda a
extensão de auxílio alimentação aos servidores inativos.
Sentença de improcedência da ação mantida, pois em
conformidade com entendimento doutrinário e sumulado, com
efeito vinculante nos termos do artigo 103-A da Constituição
Federal. Recurso de apelação não provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Viviane da Silva da Costa, servidora
pública municipal, em face da Município de Santo Antônio de Posse, objetivando a
condenação do ente público municipal ao pagamento da incorporação anual da
parcela do auxílio-alimentação instituído pela Lei Complementar Municipal no
009/2007 em todas as verbas salariais descritas na exordial.
A r. sentença de fls. 148/149 julgou improcedente o pedido, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil. Sucumbente, condenou a autora no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do que prevê o art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa.
Inconformada, apela a autora (fls. 173/191), objetivando a inversão do
julgado. Preliminarmente, alega nulidade por negativa de prestação jurisdicional,
ante a ausência de análise da causa de pedir, além de invocar precedente sem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos. No mérito,
alega incorporação da verba indevidamente travestida de auxílio-alimentação e que
a lei traz previsão explícita de incorporação anual, ostentando natureza
remuneratória, bem como repercussão no 13o salário e férias.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido às fls. 194/205.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 218).
É o relatório. Voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003913-31.2018.8.26.0296 -Voto no
4
O recurso não comporta provimento.
De início, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença.
Conforme entendimento dos Tribunais, “não é nula a sentença
fundamentada: sucintamente (RSTJ 127/343, 143/405, STJ-RTJE 102/100, RT
594/109, 781/285, JTA 166/156); de maneira deficiente (RSTJ 23/320; RT
612/121); ou mal fundamentada (RT 599/76, RJTJESP 94/241, RP 4/406, em.
191), desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp
7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 3.12.91, deram provimento parcial, DJU
3.2.92, p.469)”, sendo possível dela extrair as razões de decidir, de modo a
viabilizar a interposição deste recurso.
A r. sentença apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não
tenha feito referência expressa a determinados dispositivos legais, o que é
prescindível, pois ao julgador não cabe examinar todas as normas citadas, bem
como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório
como um todo.
Confira-se a Jurisprudência:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar
pertinentes para lastrear a decisão" (STJ 1a T - Emb. Decl. - Rel.
Min. Garcia Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento
(art. 131 do CPC) para tanto, vale-se do exame dos fatos e dos
aspectos pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina
e da jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto" (TRF
5a R.
3a T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-PB - Rel. Germana
Moraes - j. 04.09.97 - RT 752/397)".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003913-31.2018.8.26.0296 -Voto no
5
Com efeito, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no
MS 21315 / DF, Relator(a) Ministra DIVA MALERBI, Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO, Data do Julgamento 08/06/2016, Data da Publicação/Fonte DJe
15/06/2016).
No mérito, defende a autora, ora apelante, que o auxílio-alimentação criado
pela Lei Complementar Municipal 009/2007 tem natureza jurídica híbrida, com
caráter remuneratório, incorporável e com repercussão em outras verbas salariais,
conforme previsão de seu art. 4o, in verbis:
Artigo 4o O auxílio-alimentação, em pecúnia, será pago
mensalmente ao servidor com os seus vencimentos, em parcela
destacada, incorporando-o definitivamente após 12 meses, não
incidindo sobre a mesma contribuição previdenciária.
Parágrafo único. O valor pago a título de Auxílio-Alimentação
integrará a base de cálculo para efeitos de pagamento de 13o
salário e férias.
Pois bem.
O sistema remuneratório para os ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da Administração direta, autárquica e fundacional, para os membros de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, detentores
de mandato eletivo e demais agentes políticos, empregados públicos é complexo e
assume diversas modalidades, a saber:
(a) subsídio: parcela única aos agentes políticos;
(b) remuneração, que se divide em;
(1) vencimentos, que correspondem ao vencimento ou padrão e mais
as vantagens pessoais e outras pecuniárias e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003913-31.2018.8.26.0296 -Voto no
6
(2) salário, esta para os empregados públicos, regidos pela CLT.
Certas
vantagens
pecuniárias
incorporam-se
automaticamente
ao
vencimento, acompanhando em toda a sua evolução e também se converte em
proventos da inatividade (como é o caso do adicional por tempo de serviço).
Outras são pagas apenas com o vencimento, integrando os vencimentos,
mas daquele se desprende quando cessa a atividade do servidor (vantagem de
função ou de serviço), enquanto outras, ainda, independem do cargo ou função,
exigindo apenas a existência da relação funcional entre o servidor e a Administração
(v.g. salário-família), sendo recebidas mesmo na disponibilidade ou aposentadoria.
Não é o caso do auxílio-alimentação, que não é suscetível de incorporação ao
vencimento do servidor nem se converte em provento da aposentadoria e cujo
pagamento tem como pressuposto o efetivo comparecimento do servidor ao seu
posto de trabalho para o exercício de suas funções públicas.
Daí por que quando cessa o trabalho, ou quando desaparece o fato ou
situação que lhes dá causa (férias ou licenças), deve cessar o pagamento de tais
ressarcimentos.
Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro. 30a
Edição. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005, p. 480) ensina que as
indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos
em razão da função. Seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se
aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se incorporam à
remuneração, não repercutem no cálculo dos benefícios previdenciários e
não estão sujeitos ao imposto de renda. Normalmente, recebem as seguintes
denominações: ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação
em nova sede de serviço, pressupondo mudança de domicílio em caráter
permanente; diárias indenizam as despesas com passagem e/ou estadia em razão
de prestação de serviço em outra sede e em caráter eventual; auxílio-transporte
destina-se ao custeio total ou parcial das despesas realizadas pelo servidor com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003913-31.2018.8.26.0296 -Voto no
7
transporte coletivo nos deslocamentos de sua residência para o trabalho e vice-
versa.
A natureza indenizatória da verba de auxílio-alimentação está consagrada na
jurisprudência das duas Turmas do C. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual
não se estende aos servidores inativos por força do art. 40, § 8o, da CF/88.
Nesse sentido: AI 738.881/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/03/2012; RE
633.746/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/09/2013; ARE 757.614/SP, Rel. Min.
Teori Zavascki, DJe de 25/02/2014; AI 668.391 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, DJe de 26.6.2009; AI 586.615 AgR, Rel. Min. EROS GRAU,
Segunda Turma, DJ de 1.9.2006, este último assim ementado:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VALE-REFEIÇÃO E AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
EXTENSÃO
AOS
INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. O direito ao vale-
refeição e ao auxílio-alimentação não se estende aos inativos e
pensionistas, vez que se trata de verba indenizatória destinada a
cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que
se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à
remuneração nem aos proventos de aposentadoria. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.
E após reiteradas decisões sobre a matéria, cumpre registrar a recente
aprovação na Sessão Plenária de 17/03/2016 da Súmula Vinculante no 55,
publicada no DJe no 54 de 28/03/2016, p. 1; DOU de 28/03/2016, p. 134, pela
qual: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores
inativos”.
Este também é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Inclusão na base de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003913-31.2018.8.26.0296 -Voto no
8
cálculo da ajuda alimentação (auxílio-alimentação, lanche matinal e
cesta básica). Inadmissibilidade. Verba de natureza assistencial e
indenizatória, que não se incorpora aos vencimentos. Súmula n.
680, do C. STF. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
0010113-53.2014.8.26.0024, Rel. Des. Silvia Meirelles, 6a Câmara
de Direito Público, j. em 10.08.2015).
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA

Pretensão de extensão do auxílio-alimentação para os funcionários
inativos
Impossibilidade - Benefício de natureza indenizatória
devido apenas aos servidores em atividade Legitimidade passiva
da SPPREV
Lei Complementar no 1.010/2007 e Decreto no
54.623/2009 que lhe transferiram a administração e o pagamento
dos benefícios previdenciários - Sentença modificada, para julgar
improcedente o pedido também em relação à SPPREV - Recurso
parcialmente provido, apenas para afastar a ilegitimidade passiva
da SPPREV. (Apelação no 0075559-92.2012.8.26.0114, Rel. Des.
Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. em
02/07/2015)
Ação declaratória - Extensão do auxílio cesta-alimentação aos
funcionários públicos inativos - Impossibilidade - Verba de caráter
indenizatório e não salarial - Precedentes jurisprudenciais -
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
0177318-78.2011.8.26.0100, Rel. Des. Marrey Uint, 3a Câmara de
Direito Público, j. em 02/09/2014)
De modo que esvaziada fica toda construção argumentativa no sentido
atribuir ao auxílio-alimentação natureza diversa de verba indenizatória.
Assim, com amparo no entendimento doutrinário e sumulado, com efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003913-31.2018.8.26.0296 -Voto no
9
vinculante nos termos do artigo 103-A da Constituição Federal, não há como
acolher a pretensão da autora.
Conquanto a redação do art. 4o da LCM 09/07 e previsão de que integrará a
base de cálculo do 13o salário e férias dê margem a interpretações, tornando-a uma
gratificação sui generis, conforme bem pontuado pelo Município, pela “construção
argumentativa da parte recorrente, a cada 12 meses o valor do auxílio-alimentação
passaria a se incorporar ao salário do servidor, reiniciando-se um novo período
aquisitivo de 12 meses ao fim do qual o valor também se incorporaria, em
verdadeira progressão aritmética infinita do salário”.
Prevalece, ademais, o fato de que a própria lei determina que o
auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos, a afastar a
pretendida incorporação, sendo certo, ademais, que a incidência e competência
para a cobrança das contribuições previdenciárias não é livre, sendo que estas
somente incidem sobre os vencimentos e gratificações e vantagens pecuniárias que
são de “natureza salarial”, o que contrata com a previsão de que não incidirá
sobre ela a contribuição previdenciária, razão pela qual não pode ser
considerada verba de natureza salarial.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de improcedência da ação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto. Para
fins do atendimento ao estabelecido no art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários fixados
anteriormente em 10%, observada a gratuidade.
Leonel Costa
Relator